Tribunal: TJDFT
Processo: 0701743-87.2023.8.07.0014
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ ANALISADAS. ATRASO NA ENTREGA DE ÁREAS COMUNS E DE LAZER. CLÁUSULA CONTRATUAL. MULTA CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO (ART. 413 DO CC). PREQUESTIONAMENTO (ART. 1.025 DO CPC). EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos ao acórdão que negou provimento à apelação.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(I) verificar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão, nos termos do art. 1.022 do CPC; e
(II) analisar se a decisão incorreu em omissão quanto à aplicação do art. 413 do Código Civil para redução da multa contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão, conforme autoriza o art. 1.022 do CPC. O acórdão examina de forma completa e fundamentada todas as questões relevantes apresentadas na apelação.
4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria decidida. A discordância das partes deve ser manifestada por meio de recurso próprio e oportuno.
5. O tribunal não é obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes quando a fundamentação apresentada enfrenta as questões essenciais ao julgamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Unânime.
Teses de julgamento:
"1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar erro material, omissão, obscuridade ou contradição, não sendo admitidos para rediscutir matéria já analisada e decidida.
2. Os temas suscitados nos embargos rejeitados consideram-se prequestionados, conforme o art. 1.025 do CPC."
Dispositivos legais citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.